Tribunal: TJMT
Processo: 1029926-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029926-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Criação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL EM IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por particulares contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da municipalidade, reformando a sentença que havia reconhecido a inexistência de débito de ISSQN vinculado à expedição de “Habite-se” relativo a obra residencial construída pelos agravantes em terreno próprio, com recursos próprios e sem finalidade lucrativa. A decisão agravada considerou que a existência de ART/CAT em nome de empresa de engenharia caracteriza prestação de serviço por terceiro e, portanto, a incidência do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome de empresa de engenharia é suficiente para configurar a ocorrência do fato gerador do ISSQN; e (ii) estabelecer se a exigência de ISSQN como condição para expedição de “Habite-se” configura sanção política vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ART emitida em nome de empresa de engenharia constitui indício relevante de que houve prestação de serviços técnicos por terceiros, com caráter profissional, o que atrai a incidência do ISSQN nos termos do item 7.02 da LC no 116/2003.

4.

A vinculação da obra à empresa registrada na ART, somada à emissão de documento de arrecadação do ISS e ao deferimento do Habite-se, reforça a conclusão de que houve execução mediante estrutura organizada, não caracterizando autoconstrução.

5.

O fato de o Cadastro Nacional de Obras (CNO) estar em nome dos proprietários não afasta, por si só, a incidência do tributo, quando outros elementos comprovam a construção da obra por empreitada.

6.

A responsabilização tributária alcança também o proprietário e o dono da obra, nos termos do art. 77 da Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, quando não comprovado o recolhimento do imposto pelo prestador do serviço.

7.

A exigência do ISSQN como condição para expedição do Habite-se não configura sanção política quando respaldada por elementos probatórios indicativos da ocorrência do fato gerador, conforme jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ART em nome de empresa de engenharia é indício suficiente para caracterizar a prestação de serviços de construção civil e, portanto, a incidência do ISSQN.

2.

A exigência de ISSQN como condição para a expedição de “Habite-se” não configura sanção política quando há lastro probatório da ocorrência do fato gerador.

3.

A responsabilidade tributária pelo ISSQN pode recair solidariamente sobre o proprietário e o dono da obra, na ausência de comprovação do recolhimento pelo prestador do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 116/2003, item 7.02; Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, art. 77; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1007794-32.2024.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma Recursal Cível, j. 04/06/2025; TJ-GO, RI no 5046061-48.2020.8.09.0051, Rel. Dioran Jacobina Rodrigues, j. 29/11/2021.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Reclamantes em face da decisão monocrática (ID 303026380) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Ré, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a inexistência de débito de ISSQN relacionado à expedição de “Habite-se” de residência construída pelos Reclamantes em terreno próprio, com recursos próprios e sem finalidade lucrativa.

A decisão agravada entendeu que a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CAT) emitida em nome de empresa de engenharia (FABIO ROGÉRIO MARTINS PEREIRA – ME) seria indicativo de prestação de serviço por terceiro e, portanto, de ocorrência do fato gerador do ISSQN, nos moldes do item 7.02 da Lei Complementar no 116/2003.

Inconformados, os Reclamantes sustentam que a decisão incorreu em erro de interpretação, pois a ART se refere apenas à responsabilidade técnica exigida legalmente e não comprova a existência de prestação de serviços por empreitada tributável, sendo a obra fruto de autoconstrução residencial para uso próprio. Alegam ainda que o Cadastro Nacional de Obras (CNO) foi feito em seu próprio nome, o que reforça a tese de que não houve contratação de empresa para execução da obra. Sustentam, por fim, que a exigência do ISSQN configura sanção política, vedada pelo STF.

Sem apresentação de contrarrazões pela Reclamada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, contudo não provido.

No mérito, a decisão monocrática merece ser mantida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência de ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se” de obra residencial unifamiliar, construída em terreno próprio, sem fins lucrativos, quando houver nos autos a existência de ART/CAT da qual consta a informação de empresa de engenharia, cujo descrito como “obra serviço”, da qual consta o valor do contrato, R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil), que se mostra expressivo somente para a realização de serviço de acompanhamento de obra, como argumentam os agravantes.

A decisão monocrática reformou a sentença sob o argumento de que a ART seria suficiente para comprovar a contratação de empresa para a execução da obra e, por conseguinte, a ocorrência do fato gerador do ISSQN.

Todavia, com a devida vênia, entendo que tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos e da jurisprudência consolidada no âmbito deste egrégio Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se depreende dos documentos juntados, especialmente da Impugnação à Contestação (ID 287209357) e do Cadastro Nacional de Obras (CNO), a construção foi realizada diretamente pelos Reclamantes, sem a intermediação de empreiteira, com recursos próprios e mediante contratação direta de mão de obra, não havendo qualquer elemento que comprove prestação de serviço onerosa por terceiro, nos moldes exigidos para a incidência do ISSQN.

Ressalte-se que a mera existência de ART em nome de empresa não configura, por si só, contrato de prestação de serviços tributável, uma vez que se trata de formalidade exigida para fins de responsabilidade técnica, conforme normas do CREA.

Conforme bem pontuado na decisão monocrática ora impugnada, há nos autos elementos objetivos que demonstram a existência de prestação de serviços de construção civil por empresa ou profissional especializado, aptos a caracterizar o fato gerador do ISSQN nos termos do item 7.02 da Lei Complementar no 116/2003 e da Lei Complementar Municipal no 1.178/1991.

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ID 287208443) indica vinculação com empresa constituída (“FABIO ROGÉRIO MARTINS PEREIRA – ME”), fato que, somado à emissão de documento de arrecadação específico de ISS de obra com base em alvará (ID 287208445) e ao deferimento do próprio Habite-se (ID 287208446), reforça a existência de uma estrutura formal de execução com características profissionais e não amadoras ou domésticas.

Ainda que o Cadastro Nacional de Obras (CNO) tenha sido feito em nome dos Reclamantes, tal fato, isoladamente, não é suficiente para afastar a incidência do ISS, quando outros elementos comprovam que houve execução da obra por empreitada com habitualidade e finalidade profissional na execução, inexistindo nos autos o indigitado contrato apenas para “acompanhamento da obra” como sustentam os agravantes.

Não se ignora que este Tribunal já decidiu, em outras hipóteses, pela não incidência do ISS em construções totalmente próprias e sem qualquer participação de empresa (ex: RI 1012581-07.2024.8.11.0002). Contudo, não se trata da mesma moldura fática: naqueles casos, inexistiam vínculos com pessoa jurídica ou qualquer outro indício objetivo de prestação de serviços por terceiros.

Em linha de princípio não haveria qualquer dificuldade em atribuir ao Agravante a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN, pois havendo contrato de empreitada, são igualmente responsáveis tributários o proprietário do imóvel, o dono da obra e também o empreiteiro, solidariamente com o contribuinte, em relação aos serviços de construção civil que lhes forem prestados, sem a documentação fiscal correspondente e sem a prova de pagamento do imposto devido pelo prestador de serviço. Cito:

Art. 77. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido:

I - os titulares de direitos sobre prédios, o proprietário do imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, solidariamente com o contribuinte, em relação aos serviços de construção civil e congêneres, que lhes forem prestados, sem a documentação fiscal correspondente e sem prova de pagamento do imposto devido pelo prestador de serviço; (Lei Complementar no 1.1178/91 - Código Tributário de Várzea Grande)

Sim, pois se há menção à contratação de uma empresa para proceder à execução de obra de edificação de alvenaria, e também execução de serviço técnico de coleta de resíduos sólidos da construção civil, por conseguinte o Agravante, que celebrou contrato de empreitada, tornaria irrelevante que o instrumento desse contrato não tenha sido juntado, ou mesmo que tenha se constituído verbalmente, hipótese improvável (devido ao tamanho e preço da obra que foi edificada).

Ademais, não se configura sanção política a exigência do tributo quando há suporte em elementos que apontam a ocorrência de fato gerador. A jurisprudência do STF somente reconhece a ilicitude do condicionamento de atos administrativos quando se trata de medida coercitiva desvinculada da legalidade tributária, o que não se verifica no presente caso, dada a presença de lastro documental concreto.

Portanto, mantendo a coerência com o conjunto probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial do STJ e desta Turma Recursal, a decisão monocrática deve ser mantida.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSTENTAÇÃO ORAL INADMITIDA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL PRÓPRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto por ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA E LYRA KAMYLA TAQUES SIQUEIRA GONZAGA em face da decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente os pedidos da exordial.

3. Os autores alegam que a decisão monocrática não observou as provas juntadas aos autos, fundamentando que a contratação dos funcionários se deu por registro em seu E-Social.

4. No caso em concreto, constata-se que a construção, embora realizada em imóvel próprio, não foi realizada por conta própria, tendo a parte promovente (contribuinte) contratado mão de obra (CREA-MT - CONTRATO: VINICIUS FERREIRA FAVA – ME; Objeto: Execução de Obra. Construção Civil. Edificações de imóveis; Valor: R$ 380.000,00) constante no item no 7.02 da Lei Complementar no 116/2003, qual seja, “Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,...”.

5. Todos os elementos dos autos foram devidamente analisados, conforme decisão agravada: “Assim, a contratação de empresa especializada (administração, empreitada ou subempreitada) para a construção civil em imóvel próprio é fato gerador de ISSQN.”.

6. É o entendimento Jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. EDIFICAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ISSQN. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - RI: 50460614820208090051 GOIÂNIA, Relator.: Dioran Jacobina Rodrigues, UPJ 1o Núcleo da Justiça 4.0 Permanente - Juizados Faz Pub, Data de Publicação: 29/11/2021)”

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(TJMT – Recurso Inominado no 1007794-32.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 04/06/2025)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025